Tribunal: TJDFT
Processo: 0747011-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA VEÍCULOS. AUSÊNCIA PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor o valor ajustado pelos veículos, diante da não demonstração de cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e se o réu se desincumbiu de seu ônus probatório.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) A juntada extemporânea de documentos novos só é permitida para contrapor fatos ocorridos depois dos já articulados ou quando demonstrado o impedimento da juntada anterior, conforme art. 435 do CPC; (II) sem ignorar que a Apelante não apresentou as provas documentais no momento pertinente, não demonstrado o pagamento da obrigação, afasta-se a presunção de pagamento de parte da compra e venda, sendo de direito a cobrança da integralidade do valor.